Tribunal: STF
Processo: ARE 1532560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – Remessa necessária – Ação civil pública – Sentença de procedência – Fazenda Pública no polo passivo - Irrelevância - Prevalência dos interesses difusos e coletivos sobre os interesses ligados à Fazenda Pública - Duplo grau de jurisdição - Inocorrência – Inaplicabilidade do art. 19 da Lei 4.717/65 – Não conhecimento.



    – A partir do julgamento do REsp 1.108.542 - SC, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 (lei da ação popular) , determinou a sua aplicação às sentenças de improcedência de ação civil pública (Lei 7.347/65) sujeitando-as ao reexame necessário, independentemente do valor da causa. E, posteriormente, no julgamento do REsp 1.374.232 - ES, decidiu não comportar duplo grau de jurisdição as decisões que julgar improcedentes ações civis publicas relativas a direitos individuais homogênios.



    - Por se tratar a sentença ora vergastada de procedência de ação civil pública, ainda que contra a Fazenda Pública, não é caso de duplo grau de jurisdição, porquanto se deve conferir maior relevância aos interesses difusos e coletivos do que aqueles ligados diretamente à Fazenda Pública.



    PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - Apelação cível – Ação civil pública – Abastecimento de água deficiente – CAGEPA - Afronta ao princípio da separação dos poderes e a reserva do possível – Ausência - Desprovimento.



    - O abastecimento de água representa serviço essencial e constitui-se como um elemento basilar dos direitos fundamentais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana.



    - A discricionariedade do Poder Executivo na formulação e execução das políticas públicas não se mostra absoluta, pois, procedido de forma a comprometer a eficácia dos direitos fundamentais, cabe ao Poder Judiciário nelas intervir, de modo que o mínimo existencial seja garantido aos indivíduos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 167 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A alegação de que não houve desabastecimento, mas apenas intermitência, não se sustenta diante da realidade enfrentada pela população. A intermitência frequente no fornecimento de água compromete gravemente a saúde e o bem-estar da comunidade, sendo equiparável ao desabastecimento. A continuidade do fornecimento de água é essencial para a vida e a dignidade das pessoas, e a falha em garantir esse serviço, mesmo de forma intermitente, caracteriza-se como um descumprimento da obrigação da concessionária.



    Insta repisar que fatores como a topografia e a irregularidade das chuvas possam dificultar o abastecimento, tais obstáculos não eximem a Cagepa de sua responsabilidade. Empresas concessionárias de serviços públicos devem estar preparadas para enfrentar desafios técnicos e naturais, implementando soluções adequadas para garantir a continuidade do serviço. A apelante não apresentou medidas concretas e eficazes que comprovem sua diligência na busca por soluções para os problemas alegados.



    Ademais, as medidas apontadas pela Cagepa, como o cancelamento de faturas, informação sobre o calendário de abastecimento são paliativas e não resolvem o problema fundamental da intermitência no fornecimento de água.



    Em resumo, embora a Cagepa tenha apresentado justificativas para a intermitência no fornecimento de água, essas não são suficientes para eximi-la de sua responsabilidade de garantir um serviço essencial de maneira contínua e adequada. A empresa deve demonstrar um compromisso mais efetivo e proativo na resolução dos problemas enfrentados pela comunidade.



    Uma vez demonstrada a falha na prestação do serviço público essencial, mantenho integralmente a sentença que determinou a regularização do fornecimento de água e o tratamento de esgoto na comunidade Jardim Menezes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente